Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-38.2020.8.11.0019
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-38.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEI ALVES DE SOUZA - CPF: 019.811.011-10 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NOEMIA MARTINS DA SILVA - CPF: 029.414.101-47 (APELANTE), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO ZARLAN DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 017.044.291-88 (APELADO), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (APELADO), JOILSON DE AMORIN LINO - CPF: 010.569.621-86 (APELADO), JOAO PAULO DE CARVALHO GALHANO - CPF: 940.420.391-20 (APELADO), ANTONIO OLEDIR DE OLIVEIRA (APELADO), ADERALDO DOS SANTOS - CPF: 535.763.491-20 (APELADO), JOSÉ ILSON DAS CHAGAS (APELADO), AUGUSTO SIEBER - CPF: 007.343.911-88 (APELADO), LOURIVAL NUNES DA SILVA - CPF: 037.948.609-18 (APELADO), JANA DAVID DE SOUZA - CPF: 013.998.411-90 (APELADO), CLAUDETE RODRIGUES ROSA - CPF: 593.926.737-87 (APELADO), MARINA ALVES DE SOUZA - CPF: 923.424.931-34 (APELADO), ALBERTINO FELIX DE BRITO JUNIOR - CPF: 003.171.147-27 (APELADO), WALMIR ZACAS - CPF: 231.902.729-72 (ASSISTENTE), MARIO APARECIDO LELIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DA APELANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO APELANTE.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1. PREJUDICIAL PARCIAL
DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA, EM PARTE, DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A UM DOS APELOS –
2. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PRIMEIRA APELANTE – NULIDADE POR FALTA DE DEFESA – REJEIÇÃO – MERA DISCORDÂNCIA ESTRATÉGICA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE INGRESSOU NOS AUTOS –
3. PRELIMINAR
ARGUIDA PELO SEGUNDO APELANTE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHA INDICADA A DESTEMPO – DISCRICIONARIDADE MOTIVADA DO JUÍZO, QUE ENTENDEU PELA IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PECHA NÃO CONSIGNADA NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
4.
PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO POR AMBOS OS APELANTES – TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
5.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO SEGUNDO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
6.
ALMEJADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO SUPERIOR A UM SEXTO POR CADA AGRAVANTE – EXTENSÃO DE OFÍCIO À SEGUNDA APELANTE –
7.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO
EX OFFICIO
À PRIMEIRA APELANTE.

1.

Carece, em parte, de interesse recursal a insurgência da primeira apelante, nos específicos pontos em que reclama a dispensa das custas processuais e o direito de recorrer em liberdade, na medida em que tais providências já lhe foram deferidas na sentença.

2.

Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado nomeado para patrocinar os interesses da primeira apelante, o qual atuou de acordo com a autonomia que lhe é conferida por força do art. 7.º, inc. I, da Lei n.º 8.906/1994, reservando-se, na fase do art. 406 do CPP, a refutar os termos da acusação após a fase instrutória, por ocasião das alegações finais, como de fato fez, de modo que a simples discordância do advogado posteriormente constituído com relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas ou em relação à estratégia adotada pelo profissional dativo não tem o condão de macular de nulidade o ato, especialmente à míngua de prejuízo concreto para a ré.

3.

O momento processual adequado para que as partes arrolem as testemunhas que pretendem ouvir em plenário consiste na fase do art. 422 do CPP, ou seja, inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão do Juiz-Presidente da sessão de julgamento que, motivadamente, indefere a oitiva de nova testemunha indicada a destempo, por entender que a produção probatória é protelatória, impertinente ou irrelevante ao deslinde da causa, assim como se deu na hipótese. Ademais, a eiva por cerceamento de defesa arguida neste grau recursal não restou consignada na ata da solenidade, o que significa dizer que a matéria está preclusa.

4.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
os apelantes foram os executores do homicídio qualificado praticado contra a vítima, de modo que as teses defensivas de negativa de autoria, de legítima defesa e de ausência do motivo fútil
constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

5.

Constatando-se a existência de motivação idônea para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cujo desabono deu azo à elevação da pena-base em patamar

razoável e proporcional, inexiste falha a ser sanada por esta instância
ad quem
.

6.

Ante a ausência de fundamentos na sentença capazes de justificar a atribuição de peso superior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) por cada circunstância agravante genérica, é devida a retificação do
quantum
de aumento operado na segunda fase da dosimetria. Providência estendida, de ofício, à primeira apelante.

7.

Recursos conhecidos, com rejeição das preliminares. No mérito, recurso da primeira apelante desprovido e recurso do segundo apelante parcialmente provido, com extensão
ex officio
à primeira apelante.

APELANTES:

NOEMIA MARTINS DA SILVA

VALDEI ALVES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
NOEMIA MARTINS DA SILVA
e
VALDEI ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000285-38.2020.8.11.0019, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
a primeira
à pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
condenou
o segundo
à pena privativa de liberdade de
21 (vente e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática, por parte de ambos os sentenciados, do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 122479766, a recorrente
NOEMIA MARTINS DA SILVA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual desde a fase do art. 406 do CPP
, sob o argumento de que o advogado dativo que até então patrocinava os seus interesses apresentou resposta à acusação deficiente, caracterizando-se a falta de defesa de que trata o enunciado n.º 523 da Súmula do STF.

No mérito
, sustenta que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, especificamente no que refere ao não reconhecimento, por parte do Conselho de Sentença, das
teses defensivas de legítima defesa
e de
ausência da qualificadora do motivo fútil
, ao que acrescenta ainda os pedidos de
isenção das custas processuais
e de
liberdade provisória
.

Já nas razões recursais vistas no ID 122479773, o apelante
VALDEI ALVES DE SOUZA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa
, haja vista que o juízo
a quo
indeferiu pedido defensivo de oitiva de pessoa mencionada pelos réus em plenário.

No mérito
, pretende a
nulidade do julgamento
, com a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois não haveria evidências aptas a implicá-lo no evento ilícito.
Subsidiariamente
, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
, requerendo a redução da pena-base e o reajuste do aumento operado na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões encartadas no ID 122479781, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer coligido no ID 126563674, adotando
per relationem
os fundamentos das contrarrazões recursais, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA, EM PARTE, DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a recorrente
NOEMIA MARTINS DA SILVA
postula a
isenção das custas e despesas processuais
, assim como a concessão do
direito de recorrer em liberdade
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, e, nestes particulares pontos, o
recurso não deve ser conhecido
, por falta de interesse recursal, uma vez que tais providências já foram contempladas na própria sentença recorrida, conforme se depreende dos seguintes trechos,
in verbis
:

“(...)
A ré NOEMIA teve sua prisão preventiva representada pela Autoridade Policial
nos autos n. 2884-98.2019.811.0019 – Cód. Apolo 50645,
entretanto, este Juízo indeferiu o pedido e aplicou, ex officio, a medida cautelar de monitoramento eletrônico na investigada
. (...). No que tange à ré Noêmia, tenho que há a necessidade de mudança das medidas cautelares outrora dispostas, isso porque se percebe que, apesar de informar seu atual endereço nos autos, tais informações se deram em função da procura da Secretaria deste Juízo junto a filha da ré e, não, por informação prévia da ré (como deveria ocorrer).
Sendo assim, mister aplicar a medida cautelar de monitoramento eletrônico da ré em caso de eventual recurso até o trânsito em julgado desta decisão, expedindo-se carta precatória para Comarca atual de sua residência para fins de fiscalização da medida imposta
. 10. Custas processuais
Deixo de condenar os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, vez que foram assistidos por advogados nomeados
(...)”.
(ID 122479748) – Destaquei.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso interposto por
NOEMIA MARTINS DA SILVA
, especificamente no que toca aos pedidos de isenção das custas processuais e de liberdade provisória, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.º e art. 577, § único, ambos do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA POR NOEMIA MARTINS DA SILVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades colimadas.

Oportunamente, não obstante a atecnia evidenciada no recurso interposto pela defesa constituída da recorrente
NOEMIA MARTINS DA SILVA
ao atribuir à insurgência o
nomen iuris
“
recurso em sentido estrito
” e especá-la sobre o
art. 581, inc. IV, do CPP
, entendo que o inconformismo deva ser recebido como a apelação de que trata o art. 593, inc. III, alínea
d
, do mesmo
códex
, com fulcro no
princípio da fungibilidade
, ante a inexistência nos autos de indicativos de má-fé por parte do causídico.

Nesse sentido preceitua o art. 579 do CPP, cuja redação dispõe que
“Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
, já assentou o e. STJ que
“
é possível a

aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual
”
. (AgRg no AREsp n. 1.541.008/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Assim sendo,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que a apelante
NOEMIA MARTINS DA SILVA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do processo desde a fase do art. 406 do CPP
, alegando ausência de defesa, pois o advogado dativo que anteriormente patrocinava os seus interesses, ao responder à acusação, apresentou peça de uma lauda, sem arguir necessárias teses defensivas, o que lhe teria acarretado prejuízo.

Por outro lado,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

A
o ser citada dos termos da denúncia, a apelante informou não possuir condições financeiras para constituir advogado (ID 122471439), razão pela qual o juízo
a quo
nomeou o causídico Dr. Tobias Piva [OAB-MT n.º 20.730] para patrocinar a sua defesa dativa (ID 122471441), sendo que, então, o aludido causídico apresentou a defesa preliminar, mediante a qual
negou a acusação e arrolou testemunhas
,
reservando-se o direito de adentrar no mérito após a instrução do processo
, na
etapa de alegações finais
(ID 122479450), no
pleno exercício da liberdade e autonomia profissionais que lhe são conferidas pelo art. 7.º, inc. I, da Lei

n.º 8.906/1994
(EAOAB).

Sabe-se que o
art. 406, §3.º, do CPP
preceitua que
“
Na resposta, o acusado
poderá
argüir
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”
.

Destarte,
é possível que a defesa técnica se reserve o direito de adentrar no mérito da causa após a fase instrutória, por ocasião das alegações finais
, ou mesmo em plenário do Tribunal do Júri,
sem que isso acarrete qualquer eiva de cerceamento ou falta de defesa
, inclusive por
questões estratégicas
, já que o réu goza da
prerrogativa de se manifestar por último no processo e não está obrigado a adiantar as suas teses à parte adversa
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“5.
Lícita é a opção do advogado constituído em não enfrentar o mérito na resposta à acusação, nisto não existindo deficiência de defesa, pois inclusive possível a estratégia de não antecipar teses à parte adversa
. 6. Ordem não conhecida”.
(HC 246.156/PE, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/10/2014) – Grifei.

“3.
É válida resposta preliminar na qual se indica que a matéria de direito será ventilada pela Defesa nas fases processuais seguintes
”.
(HC 159.750/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1.
É lícita é a opção da defesa técnica em não enfrentar o mérito da acusação na resposta inicial e apresentar defesa prévia por negativa geral, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, até mesmo por questões de índole estratégica, nisto não existindo deficiência defensiva, de modo que descabe cogitar a ocorrência de nulidade
, especialmente se, à luz do art. 209 e art. 402, ambos do CPP, não se verificou na hipótese prejuízo para os réus. Precedentes do STJ e do TJMT”.
(N.U 0003020-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021) – Destaquei.

Não discrepa a lição doutrinária de
Vicente Greco Filho
:

“Somos céticos quanto à utilidade da resposta preliminar do réu quanto ao mérito principal da acusação
e mesmo quanto à questão de preliminares que no processo penal, quase na unanimidade, não precluem,
de modo que na estratégia da defesa pode não convir antecipá-la para discussão imediata
. (...)
A resposta preliminar limitar-se-á, portanto, à apresentação do rol de testemunhas e negativa geral da acusação
, visto que o acusado não tem o ônus de impugnar especificadamente os fatos imputados (...)”.
(FILHO, Vicente Greco – Manual de processo penal, 10ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 426) – Grifei.

Assim, mais depressa que falta ou deficiência de defesa, tem-se, na hipótese,
mera discordância do advogado posteriormente constituído com a linha defensiva eleita pelo advogado dativo que até então patrocinava os interesses da ré
, o que
não detém o condão de macular de nulidade o ato já aperfeiçoado
, consoante a jurisprudência iterativa do e.
Tribunal da Cidadania
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
2.
A posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato
, ainda mais quando não verificado prejuízo concreto para o réu. Inteligência da Súmula 523/STF
. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 464.732/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.) – Destaquei.

“1. (...).
2.
Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defesa da agravante, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994
. 3.
Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese
.
4. Recurso improvido”.
(AgRg no AREsp n. 1.118.502/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.) – Grifei.

A improcedência da nulidade aqui arguida afigura-se ainda mais evidente a partir da
ausência,
in casu
, de qualquer prejuízo para a ré
, uma vez que, após a fase do sumário da culpa,
em suas alegações finais, a defesa dativa exauriu as teses defensivas,
em linhas inclusive
coincidentes com a teses recursais apresentadas pelo advogado constituído na presente apelação
, a exemplo da
legítima defesa
e da
exclusão
da qualificadora do
motivo fútil
(ID 122479533).

Deveras, a
atual jurisprudência
do e. STJ orienta no sentido de que a
s nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a apresentação oportuna da mácula e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

À guisa de exemplificação, colho julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual
-
seja ela relativa, seja absoluta

-
se a arguição do vício:

a) não foi suscitada em prazo oportuno

e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos
”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
,
devem ser aduzidas em momento oportuno,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022)

Diante do exposto, ao contrário do que se pretende, não há o que se falar em nulidade por falta de defesa, sendo de se pontuar ainda que
“(...),
a nova Defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados
,
diante da preclusão lógica”
. (AgRg no HC n. 420.120/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/6/2018.) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA POR VALDEI ALVES DE SOUZA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também em sede
preliminar
, o apelante
VALDEI ALVES DE SOUZA
suscita a
nulidade da sessão de julgamento
, com base na alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
, pois, embora os réus tenham mencionado em plenário a existência de uma testemunha presencial do crime, identificada apenas pelo epíteto “De Boinha”, o juízo
a quo
indeferiu o pedido defensivo voltado à oitiva deste indivíduo.

Com efeito, ressai da ata da sessão de julgamento que o pleito defensivo foi refutado pelo Juiz-Presidente da solenidade com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Na sequência,
o douto Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino – Advogado do Acusado Valdei Alves de Souza – requereu a oitiva de uma pessoa denominada como ‘deboinha’
. No que tange ao referido pedido,
o M.M. juiz indeferiu tal pleito probatório, a uma porque, a indicação desta pessoa no contexto dos fatos processados é isolada nos autos, pois somente os réus indicaram a presença do referido, inclusive porque as demais testemunhas, algumas presenciais do fato, negaram em plenário tal circunstância suscitada
; e,
a duas porque, ao longo de toda a persecução penal nenhum pronunciado ou testemunha indicou a presença desta pessoa no contexto fático. Logo, diante da ausência de correlação desta pessoa com os fatos processados
, inexistindo também liame probante para tanto,
o M.M. juiz indeferiu o pedido da douta defesa
(...)”.
(ID 122479738 - Pág. 5/6) – Destaquei.

Com a devida vênia, a meu ver,
inexiste eiva a ser sanada
.

Depreende-se da petição acostada no ID 122479587 que, na fase do art. 422 do CPP, a i. defesa de
VALDEI ALVES DE SOUZA
arrolou para serem ouvidas em plenário as testemunhas
Albertino Felix de Brito Júnior
,
Waimir Zacas
,
Elizeu Adriano Machado
,
José Ilson Chagas
e
João Paulo de Carvalho Galhano
,
nada mencionando a respeito do indivíduo apelidado de “De Boinha”
, de modo que,
na sessão de julgamento, a faculdade para arrolá-lo já havia precluído
.

É a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“2. No termos do art. 422 do CPP
, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para,
no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento
, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências.
Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário
. 3. Conforme precedentes,
ocorre preclusão para a parte que deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo estabelecido
.
No caso, a defesa manifestou expressamente seu desinteresse em arrolar testemunhas
, tendo, em seguida, formulado pedido de ouvida da testemunha, o que restou indeferido pelo juízo. Já
durante a sessão de julgamento, o pedido foi reiterado, tendo sido novamente negado, não sendo possível inferir nulidade no entendimento do julgador de 1º grau, dada a preclusão do pleito deduzido a destempo
”.
(AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) – Grifei.

Ademais, não obstante o réu sustente que apenas tomou conhecimento a respeito da testemunha quando estava preso e, por isso, não a arrolou no momento oportuno, frise-se que, ainda assim, mesmo no processo penal,
o órgão julgador possui discricionariedade para indeferir, motivadamente, a produção probatória que entender protelatória, impertinente ou irrelevante para o deslinde da controvérsia
, exatamente como ocorreu na hipótese, em que o juízo
a quo

fundamentou o indeferimento na impertinência da oitiva da almejada
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes
”
. (AgRg no RHC n. 157.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.) – Destaquei.

“1. Na linha dos precedentes desta Corte,
‘
o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual
. Assim é que, na proposição de prova oral,
prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão
,
na própria denúncia, para o Ministério Público,
e na resposta à acusação, para a defesa
. (...)’”.
(AgRg no HC 270.814/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) – Destaquei.

Além disso, impõe-se pontuar o
possível caráter protelatório da diligência pretendida
, pois nem mesmo a defesa sabe quem é a pessoa cuja oitiva requer e o próprio apelante alinhavou nas razões recursais que
“
até o momento não se sabe qual o nome da testemunha, mas apenas seu apelido”
. (ID 122479773 - Pág. 4) – Negritei.

Ainda que assim não fosse,
a questão se encontra evidentemente
preclusa
, pois, compulsando a integralidade da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, verifiquei que,
após o indeferimento do seu pedido, a i. defesa não arguiu a presente nulidade por cerceamento de defesa ou, se arguiu,
deixou de consigná-la na ata da solenidade
(ID 122479738 - Pág. 1/9).

Como é cediço,
os vícios ocorridos no julgamento em Plenário

devem ser arguidos pela parte interessada
logo depoi
s de ocorrerem
,
sob pena de
preclusão
, a teor da regra insculpida no
art. 571, inc. VIII, do CPP
, devendo a questão, ainda,
consignar-se registrada na ata da solenidade
, o que não se verificou
in casu
.

Nesse sentido:

“1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri
devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão
”
.
(AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

“
Não constando da ata do julgamento registro de inconformidade
com a redação dos quesitos,
preclusa está a questão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP
”
. (AgRg no AREsp 245.469/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
QUINTA TURMA
, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte da denúncia que, entre os dias 17 e 18/11/2019, na residência particular situada na Avenida Mato Grosso, s/n.º, bairro Centro, na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, os apelantes
VALDEI ALVES DE SOUZA
e
NOEMIA MARTINS DA SILVA
, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelidos por motivo fútil, valendo-se de meio cruel e mediante outro recurso que dificultou a defesa da vítima, com o emprego de arma branca consistente em um pedaço de madeira, ceifaram a vida do ofendido
Mario Aparecido Lelis
.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 17/11/2019, a vítima saiu da residência onde se encontrava hospedada e não mais retornou, sendo que, no decorrer das investigações, desvelou-se que, na data fatídica, o ofendido e os recorrentes
VALDEI
e
NOEMIA
ingeriram bebidas alcoólicas na residência da última e, em dado momento, engajaram em uma discussão travada sob o efeito da aludida substância, contexto em que, de maneira repentina, os réus golpearam a vítima com pauladas, socos e chutes desferidos nas regiões da nuca, cabeça, tórax, abdome, braços e pernas.

A peça incoativa pontua que o corpo da vítima foi posteriormente encontrado, no dia 18/11/2019, nos fundos do imóvel da apelante
NOEMIA
e que o crime foi propelido por motivo fútil, consistente em discussão causada pelo consumo etílico, em atitude desproporcional.

Outrossim, segundo a proposição ministerial, o delito foi levado a efeito mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que este foi surpreendido pelo ataque repentino perpetrado pelos acusados, narrando a preambular, por fim, que a infração penal também se consumou por meio cruel, ante os inúmeros golpes suportados pela vítima, inclusive pauladas com pedaço de madeira, em diversas regiões do corpo.

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão a
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal e
condenou
os recorrentes como incursos nas iras do
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito:

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
–
teses de negativa de autoria [
VALDEI
] e legítima defesa [
NOEMIA
]:

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de infringir o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não obstante a irresignação defensiva, após analisar os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a negativa de autoria e a inocência alegadas pelo recorrente
VALDEI ALVES DE SOUZA
, assim como a tese de legítima defesa sustentada pela apelante
NOEMIA MARTINS DA SILVA
,

não são a única conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 122479024 - Pág. 3/4); do relatório de investigação n.º 165/2019 e anexos fotográficos (ID 122479024 - Pág. 7/9 e ID 122479025 - Pág. 1/3); do termo de apreensão (ID 122479025 - Pág. 4); da declaração de óbito da vítima (ID 122479032 - Pág. 5); das fotografias do cadáver (ID 122479037 e ID 122479038); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte do ofendido decorreu de politraumatismo, com hemorragia torácica e traumatismo craniano (122479042 - Pág. 3/4); do respectivo mapa topográfico (ID 122479042 - Pág. 5/6); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em sessão plenária.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
VALDEI ALVES DE SOUZA
e
NOEMIA MARTINS DA SILVA
no crime doloso contra a vida e a respaldar as suas condenações.

Com efeito, já na fase de inquérito, a ré
NOEMIA
confessou a prática delitiva
e detalhou que, após uma investida sexual por parte da vítima,
apossou-se de um pedaço de pau e desferiu vários golpes contra ela
, bem assim acrescentou que,
mesmo após o ofendido cair no chão, prosseguiu com as pauladas
, antes de
arrastá-lo para o interior da residência
, ressaltando a acusada que, embora o réu
VALDEI
se encontrasse no imóvel no momento fatídico,
ela teria matado a vítima sozinha
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial da ré,
in verbis
:

“(...) o Mario queria transar com a interrogada na frente de todos que lá estavam, inclusive ele teria tirado o pênis para fora e mostrado para a interrogada que em seguida
pegou um pedaço de pau que foi apreendido e que teria acertado várias pauladas no corpo dele
. Que a pessoa de Mario teria agredido a declarante no ombro direito, na cabeça, no dedão do pé direito, agrediu com tapas no rosto, puxou o cabelo da interrogada e chamou de vagabunda. (...).
Que quando Mario Aparecido estava no chão a interrogada afirma ter dado várias outras pauladas
e em seguida arrastou ele para dentro da casa
(...). Que
diz a interrogada que a pessoa de VALDEI ALVES DE SOUZA passou a noite na casa da interrogada
. Que afirma que
ao acordar na manhã de hoje, 18/11/2019, diz que o homem estava no chão e aparentemente estava morto
. (...) Que
a interrogada afirma que matou sozinha a vítima com o pau que se encontra apreendido na Delegacia de Polícia
e que foi a primeira vez que ele teria ido até a casa da interrogada e tentado fazer sexo com a interrogada.
Que a interrogada afirma que estava com muita raiva de Mario Aparecido e não deixou e nem ofereceu ajuda à vítima
”
. (ID 122471403 - Pág. 3/9) – Destaquei.

Como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 11

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em juízo
, a ré
NOEMIA
alterou parcialmente a sua versão dos fatos, passando a sustentar que se limitou a golpear o ofendido com um pedaço de madeira porque ele tentava estuprá-la, todavia, que ele jamais caiu ou desmaiou e que, depois do entrevero, ela decidiu ir dormir e acredita que o corréu
VALDEI
tenha continuado com os golpes que levaram a vítima a óbito, na medida em que ele passou a ameaçá-la de morte acaso ela revelasse a alguém sobre o seu envolvimento.

Em que pese a retratação parcial da recorrente
NOEMIA
, tem-se que os demais elementos probatórios arrecadados ao caderno processual e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são pródigos em evidenciar a autoria delitiva tanto da ré quanto do apelante
VALDEI ALVES DE SOUZA
no homicídio
sub judice
.

A propósito, ao ser ouvida
na fase do
judicium accusationis
, a testemunha
Pedro Zarlan da Costas Galdino Peres
afirmou que é agente penitenciário e que, ao chegar na cena do crime, no fim da manhã de 18/11/2019,
deparou-se com a vítima já falecida
e com cerca de 06 (seis) pessoas no local, todos
em visível estado de embriaguez, inclusive os réus
, sendo que
NOEMIA
era quem estava mais alterada, com um pedaço de madeira na mão e falando a todo momento que ela tinha matado o ofendido.

A fim de evitar tautologia, transcrevo o depoimento testemunhal, tal qual parafraseado na decisão de pronúncia:

“
Em juízo
, a testemunha
PEDRO ZARLAN DA COSTA GALDINO PERES
, agente penitenciário, contou que ao chegar no local do crime, já no fim da manhã do dia 18/11/2020, verificou que estavam
cerca de seis pessoas na região onde estava a vítima já falecida, todos em visível estado de embriaguez, incluindo os réus
, situação em que a testemunha relatou que
a ré NOEMIA era quem estava mais alterada, segurando um pedaço de madeira e falando a todo momento que ela tinha matado o Sr. Mario
”.
(Depoimento testemunhal parafraseado na decisão de pronúncia – ID 122479535 - Pág. 9) – Grifei.

Em sessão plenária do Tribunal do Júri
,
Pedro Zarlan
declarou que é policial penal e que, por volta das 11h30min da manhã que sucedeu a madrugada fatídica, foi avisado por um popular a respeito do corpo na residência da ré
NOEMIA
, sendo que, ao chegar no local,
o declarante efetivamente se deparou com o cadáver, o qual ostentava uma pancada na cabeça e sinais de que havia sido arrastado para o mato nos fundos do imóvel
, ao que acrescentou ainda a informação de que,
no local, estavam ambos os apelantes
, além de alguns outros indivíduos.

A testemunha aduziu também que, antes mesmo de localizar o corpo, notou o avançado estado de embriaguez da ré
NOEMIA
e percebeu que o réu
VALDEI
apresentava atitude suspeita, tentando justificar exageradamente a sua presença na casa da acusada.

De acordo com o declarante, ao admitir a autoria pelo homicídio,
a apelante NOEMIA bradava a frase
“matei, matei mesmo e mataria de novo”
,
sem apresentar qualquer justificativa eventualmente legítima para ter praticado o delito
.

Por sua vez, a testemunha
Antônio Oledir de Oliveira
,
na fase do sumário da culpa
,

ratificou as suas declarações extrajudiciais e confirmou que os recorrentes, em estado de embriaguez, foram até a sua residência na noite do crime e pediram a ele que os ajudasse a mover o corpo da vítima, que estava no interior da residência da apelante
NOEMIA
,
in verbis
:

“A testemunha
ANTÔNIO OLEDIR DE OLIVEIRA
,
ratificou as declarações prestadas na fase policial
, corroborando o acervo probante existente nos autos, apresentando, inclusive, mais indícios da autoria dos réus.
Conforme relatado pela testemunha, os denunciados foram até sua residência, na noite do suposto cometimento do crime, para pedir que ele os ajudasse a mover o corpo da vítima de dentro da residência da ré NOEMIA, sendo observado pela testemunha que os réus estavam bêbados
. Declarou ainda que a
acusada NOEMIA confessou que agrediu a vítima com um pedaço de pau, alegando ter feito isso para se defender
, vez que, segundo ela, o ofendido teria tentado estuprá-la. Por fim, a
testemunha declarou que os denunciados mantinham um relacionamento amoroso
”.
(Depoimento testemunhal parafraseado na decisão de pronúncia – ID 122479535 - Pág. 9/10) – Destaquei.

Em sessão plenária
,
Antônio Oledir
confirmou que foi quem inicialmente noticiou às autoridades sobre a existência de um corpo na residência da acusada
NOEMIA
e contextualizou que ficou sabendo a respeito do cadáver porque, na madrugada do dia 17 para 18/11/2019, os réus foram até o seu domicílio, ambos embriagados, e solicitaram ajuda para retirar o corpo da vítima de dentro da casa de
NOEMIA
, o que foi negado pela testemunha, a qual acrescentou que, posteriormente,
VALDEI
retornou sozinho e lhe disse que já tinham movido o corpo.

Ainda
perante o Conselho de Sentença
, ao ser indagado pela representante do Ministério Público,
Antônio
detalhou que, segundo lhe disse a ré
NOEMIA
quando foi lhe pedir ajuda,
ambos os acusados teriam matado a vítima
, complementando a testemunha que
só os réus foram até a sua casa
e que,
neste momento da madrugada, apenas eles se encontravam no domicílio de
NOEMIA
.

Enfim, ao ser questionado pela i. defesa,
Antônio
elucidou também que, quando chegaram em sua vivenda para pedir ajuda,
nenhum dos recorrentes ostentava marcas ou sinais de que haviam sido agredidos
.

Nas exatas palavras ditas pela testemunha
em plenário
:

“Testemunha: Não, porque eles foram lá em casa me avisar, né. (...). A
NOEMIA
e o
‘NEGUINHO’
, eles foram falar para mim ir ajudar eles a tirar o corpo do cara de dentro da casa. (...). A
NOEMIA
chegou e falou que tinha matado o cara lá e era para mim ajudar ela a tirar o corpo do cara de lá.

MP: E o
‘NEGUINHO’ estava junto com ela?

Testemunha:
Estava junto com ela.
Que que eu fiz, eu peguei e fui para a delegacia avisar. (...). Voltei para casa (...).

MP: Tem uma informação que, depois, o
‘NEGUINHO’
voltou e disse que já tinha arrastado o corpo.

Testemunha: Ah é, ele voltou sim. Recordo. Ele voltou lá e falou que tinha tirado o corpo de lá. (...).

MP: Quando a
NOEMIA
chegou lá,
o senhor disse na audiência, é, exatamente assim
, queria que o senhor me dissesse se o senhor lembra de ter dito isso:
‘ajudar a tirar o corpo de um rapaz que
eles
tinham matado lá dentro da casa’
. O senhor se recorda?

Testemunha:
É, isso mesmo. A NOEMIA e o ‘NEGUINHO’
. (...).

MP:
O senhor chegou a ir lá e ver a vítima antes de chamar o pessoal lá da Cadeia?

Testemunha:
Fui, fui quando ele foi mostrar para mim
,
o ‘NEGUINHO’
.

MP:
E a NOEMIA lá dentro da casa também?

Testemunha:
É.

MP:
Tinha mais alguém nesse momento ou só os dois?

Testemunha:
Não, não tinha ninguém. Só os dois
.

MP:

Às três da manhã, quando foram pedir ajuda para o senhor, só estavam os dois também ou tinha mais alguém?

Testemunha:
Só estavam os dois
. (...).

MP: O senhor chegou a ver a vítima antes da Polícia?

Testemunha: Antes da Polícia, sim.

MP:
Quando o senhor foi lá ver a vítima, o senhor disse que o ‘NEGUINHO’ quem lhe mostrou
.

Testemunha:
Foi o ‘NEGUINHO’
.

MP:
Nesse momento que o senhor foi lá, passou pela casa da NOEMIA (...) tinha mais alguém ou só os dois?

Testemunha:
Só estavam os dois, não tinha ninguém
. (...).

MP: Ele estava onde?

Testemunha: Estava lá debaixo da casa dela.

MP: Era o fundo da casa dela?

Testemunha: É, dava uns cinquenta metros da casa dela.

MP: Era mato?

Testemunha: Era capim, né. (...).

Defesa: A
NOEMIA quando ela chegou lá na casa do senhor, ela estava alcoolizada?

Testemunha:
Estava
.

Defesa: E o
VALDEI
?

Testemunha:
Também estava, estavam os dois tomados
. (...).

Defesa:
O senhor conseguiu reparar, tinha alguma marca nela, como se ela tivesse brigado ou algum machucado?

Testemunha:
Não, ela não tinha marca nenhuma, nenhum machucado, nada. Nenhum deles estava machucado, estavam normais, nenhum machucado
. (...).
Estavam bêbados, bem bêbados, bem bêbados
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 122479741).

Por seu turno, o policial civil
Joilson de Amorim Lino
disse,
em audiência instrutória
, que descobriram que
o réu
VALDEI
vinha ameaçando a acusada
NOEMIA
para que esta não revelasse às autoridades sobre o seu envolvimento no crime
, assim como complementou que, durante as apurações,
o increpado
VALDEI
apresentou diversas versões sobre o seu paradeiro na data fatídica
, antes de finalmente admitir que se encontrava na residência de
NOEMIA
na noite do ilícito:

“A
testemunha JOILSON DE AMORIM LINO
, investigador de Polícia Civil, em seu depoimento, corroborou com as informações dadas pelo Sr. Elizeu,
acrescentando apenas que o acusado VALDEI apresentou diversas versões sobre seu paradeiro no momento do crime, as quais foram, no decorrer da investigação, desmentidas, tendo admitido, vez que se encontrava sem saída, que estava na residência da ré NOEMIA durante os acontecimentos fáticos
, contudo negou seu envolvimento.
Narrou que obtiveram a informação de que o réu VALDEI estava ameaçando a acusada NOEMIA para que ela não contasse o que ocorreu no dia do crime e negasse o envolvimento deste
”.
(Depoimento testemunhal parafraseado na decisão de pronúncia – ID 122479535 - Pág. 10) – Grifei.

Perante o corpo de jurados
, o investigador
Joilson
declarou que, ao ser informado sobre o delito e chegar na residência da ré
NOEMIA
,
deparou-se com os ora apelantes, oportunidade em que a acusada revelou, nas suas palavras,
“fui eu que matei mesmo, fui eu que matei esse vagabundo”
; narrando a testemunha que a
guarnição pôde notar que o corpo da vítima apresentava diversos hematomas
, inclusive
alguns bem profundos no tórax e na nuca
, e que o cadáver
havia sido arrastado para um terreno com mato alto, aos fundos do imóvel da increpada
.

O testemunhante discorreu que
VALDEI
apresentou diversas versões a respeito de onde estava na noite do crime
: inicialmente sustentou que pernoitou
na casa da sua irmã
; depois, disse que ficou
na casa da mãe
; em seguida, aduziu que esteve
na casa de uma amiga
, sendo que, de acordo com o declarante,
estas três pessoas foram ouvidas e negaram ter recebido o réu em suas residências naquela noite
.

O testemunhante descreveu também que, em entrevista com outra testemunha, de nome
Antônio
, este informou aos policiais que, na madrugada de 17 para 18/11/2019,
ambos os apelantes se dirigiram até a casa do entrevistado, pediram-lhe ajuda para mover um corpo e lhe explicaram que o motivo da morte seria um desentendimento
.

Por fim,
Joilson
informou que, após as diligências, considerando a intensidade dos hematomas ocasionados à vítima, o peso e as dimensões da arma do crime, assim como o porte físico franzino e o elevado estado de embriaguez da ré
NOEMIA
,
concluiu que esta não poderia ter cometido o homicídio sozinha
e que, nas suas palavras,
“
uma outra pessoa, com uma força maior ou com mais raiva, poderia ter dado mais pauladas ao ponto de, e assim concluído
(...)”
. (Mídia no ID
122479741).

No mesmo sentido,
na primeira fase do rito escalonado
, o investigador da Polícia Civil
Elizeu Adriano Machado
aduziu que, após ser informado sobre o homicídio, dirigiu-se até a residência da acusada
NOEMIA
, onde se deparou com cerca de seis pessoas, contexto em que
a ré assumiu a autoria delitiva
, tendo a testemunha ressaltado, porém, que,
desde o início das investigações, era evidente que a acusada não executou o delito sozinha
e que
ela, posteriormente, revelou o envolvimento do réu VALDEI
, o qual
finalizou os golpes por motivos de ciúmes
, e explicou que não o havia implicado antes no ilícito porque era ameaçada por ele:

“A
testemunha ELIZEU ADRIANO MACHADO
, investigador de Policial Civil, contou que, na data no dia 18/11/2020, dirigiu-se, acompanhado de JOILSON DE AMORIN LINO, até residência da ré NOEMIA, vez que receberam a
informação da ocorrência de um homicídio no local
. Ao chegarem na localidade, narrou que havia cerca de seis pessoas, em estado de embriaguez elevado, ao redor da vítima,
momento em que a ré NOEMIA assumiu a autoria do delito. Entretanto, a testemunha asseverou que desde o início das investigações restou evidente que a denunciada NOEMIA não executou o crime sozinha, tendo esta, posteriormente, revelado a participação do réu VALDEI, alegando que não contou o envolvimento deste antes, porque estava sendo ameaçada por ele
. Relatou que a acusada
NOEMIA informou que agrediu a vítima com o pedaço de pau para tentar se defender
, vez que o Sr. Mario teria, segundo ela, tentado estuprá-la. No mais,
contou que a ré NOEMIA declarou que foi o acusado VALDEI quem finalizou as agressões, as quais ocasionaram o óbito da vítima, sendo que este estava sendo movido pelo ciúme, vez que os réus tinham um relacionamento amoroso
”.
(Depoimento testemunhal parafraseado na decisão de pronúncia – ID 122479535 - Pág. 10) – Destaquei.

Em plenário do Júri
,
Elizeu
ratificou que, em diligências no
locus delicti
, a ré
NOEMIA admitiu ter ceifado a vida da vítima
, dizendo
“eu matei, eu matei mesmo ele”
e que
ela entregou a arma do crime à guarnição
, bem assim complementou o depoente que
a acusada se encontrava sob forte efeito de bebida alcoólica
[
“bem embriagada (...) muito ruim mesmo”
] e que,
na impressão dos agentes estatais, não poderia ter cometido o delito sozinha, seja em virtude do seu estado alcoolizado, seja em razão do seu pequeno porte físico
.

Elizeu
confirmou,
perante os senhores jurados
, que
VALDEI também se encontrava no local
e que, embora ele estivesse mais sóbrio que os demais,
também apresentava sinais de ebriedade
; ainda segundo a testemunha, posteriormente,
NOEMIA revelou aos policiais as ameaças que vinha sofrendo por parte de VALDEI
, o qual, segundo o declarante, deu diversas versões contraditórias sobre onde se encontrava no momento do fato.

Outrossim, o testemunhante asseverou que
os apelantes mantinham um relacionamento amoroso e que VALDEI nutria sentimento de ciúmes por NOEMIA
.

Tais elementos de cognição, produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, corroboram as declarações prestadas pela acusada
NOEMIA MARTINS DA SILVA
nos autos do
Pedido de Medidas Protetivas
formulado por ela em face do réu
VALDEI ALVES DE SOUZA
alguns meses após o fato
sub judice
, pois, embora ela inicialmente tenha dito que praticou o crime sozinha, após o evento ilícito,
VALDEI
a ameaçou dizendo que
“caso você fale alguma coisa a respeito do que aconteceu aqui, eu te mato e te penduro em um prego”
(ID 122479048 - Pág. 24) e
“caso falasse alguma coisa a respeito dos fatos que aconteceram no dia do homicídio, a declarante pagaria com a própria vida”
(ID 122471438 - Pág. 11).

Diante desse cenário probatório, é inarredável concluir pela existência de elementos bastantes nos autos para respaldar a conclusão dos senhores jurados quanto à autoria delitiva que recai sobre os apelantes
VALDEI ALVES DE SOUZA
e
NOEMIA MARTINS DA SILVA
, de modo que
não se pode classificar a decisão do Conselho de Sentença como manifestamente contrária às provas dos autos
.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Da mesma forma, em que pese a
tese de legítima defesa
deduzida pela apelante
NOEMIA MARTINS DA SILVA
, tem-se que
a presença da excludente de ilicitude tampouco constitui a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios coligidos ao feito
.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem; ou seja, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

In casu
, é plausível que os senhores jurados tenham entendido pela não configuração
da legítima defesa invocada pela ré
, pois o termo de apreensão (ID 122479025 - Pág. 4) e os registros fotográficos (ID 122479037 e ID 122479038), assim como o laudo de exame pericial necroscópico (ID 122479042 - Pág. 3/6), atestam que
a arma usada para o homicídio consistiu em um
pedaço maciço de madeira
, com
1,2m (um metro e vinte centímetros) de comprimento
, e que a
vítima foi atingida em com
inúmeros golpes
, gerando
lesões e hematomas profundos
, inclusive em
regiões vitais do corpo
, a exemplo da
cabeça
,
nuca
,
pescoço
,
tórax
e
abdome
; tudo isso sem contar a
superioridade numérica de agressores em relação ao ofendido
.

Não por outro motivo, ao atestar que a morte decorreu de
politraumatismo, com hemorragia torácica e traumatismo craniano
, o senhor perito consignou explicitamente que
“
a morte da vítima foi ocasionada com muita dor e sofrimento
, pois apresentava várias lesões de defesa nos braços,
mostrando que o assassino não se comoveu com o sofrimento da subjugada vítima
”
. (ID 122479042 - Pág. 4), o que justificou até mesmo a
qualificadora pertinente ao emprego de meio cruel
.

Tais peculiaridades que cingiram o
modus operandi
certamente colocam em xeque a presença dos elementos constitutivos da legítima defesa, a exemplo do
animus defendendi
e da
moderação dos meios necessários
utilizados pela ré.

A propósito, o e. STJ já concluiu pela legalidade na aferição do
animus necandi

na conduta,
seja direto ou na modalidade eventual
, quando constatados a
letalidade do instrumento utilizado e o alto potencial lesivo da região atingida
:

“As instâncias ordinárias, com base na persuasão racional acerca dos elementos de prova concretos e coesos dos autos,
concluíram que o paciente agiu com animus necandi, o que é corroborado pela letalidade do instrumento utilizado
(arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida
(pescoço), que
torna provável o dolo direto ou, subsidiariamente, irrefutável o dolo indireto eventual quanto ao resultado morte
”.
(HC n. 226.359/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016.) – Destaquei.

Por derradeiro, não obstante a i. defesa mencione, nas razões recursais, a existência do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 1000172-84.2020.8.11.0019 em favor da apelante,
tal peculiaridade em nada robora a tese de legítima defesa
, já que o requerimento de providências e a suspeita de atos de violência doméstica possuem no polo passivo o corréu
VALDEI ALVES DE SOUZA
, e não a vítima
Mario Aparecido Lelis
, consoante se extrai do ID 122479663 - Pág. 3 e ID 122479048 - Pág. 7 e ss.

Ante o exposto, não se podendo considerar o julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos,
mantém-se
o
desfecho condenatório
.

2.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere à qualificadora do motivo fútil
:

A apelante
NOEMIA MARTINS DA SILVA
sustenta ainda que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, pois o
móvel propulsor do delito,
in casu
, não poderia ser considerado banal ou de somenos importância
.

Com efeito, narra a denúncia que a presença da qualificadora do motivo fútil decorre
“de
discussão causada pelo consumo de bebidas alcoólicas, em atitude flagrantemente desproporcional
”
. (ID 122479023 - Pág. 2) – Negritei.

Por sua vez, a decisão de pronúncia admitiu o tipo penal derivado porque,
a priori
, verificou-se que
“o
delito ocorreu por questões relacionadas a uma discussão travada pelos envolvidos após grande ingestão de bebidas alcoólicas, assim como por ciúmes do réu Valdei com a ré Noemia em face do ofendido, ou seja, conduta flagrantemente desproporcional
(motivo fútil)”
. (ID 122479535 - Pág. 12) – Negritei.

Com efeito,
as provas dos autos são praticamente unânimes em atestar que os apelantes se encontravam sob forte efeito de bebidas alcoólicas por ocasião do delito
, sendo que a própria apelante
NOEMI
revelou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que a vítima a havia provocado sexualmente na noite fatídica, ao passo que a testemunha compromissada
Elizeu Adriano Machado
asseverou,
tanto no
judicium accusationis
quanto no
judicium causae
, que
NOEMI
e
VALDEI
mantinham relacionamento amoroso e que este nutria sentimento de ciúme por aquela e, por isso, concorreu para o crime.

Igualmente, a testemunha
José Ilson Chagas
, que esteve na cena do crime nas horas que antecederam ilícito, narrou perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...)
Que a pessoa de Valdei estaria tendo um caso com a senhora Noêmia
. Que afirma que
na data de 17/11/2019, esteve na casa de Noêmia e que a tarde teve uma confusão entre algumas pessoas que lá estavam
.
Que no momento da discussão estavam o Valdei, a Noêmia e também o senhor Mario Aparecido Lelis
. Que no
momento da confusão o declarante afirma que viu Noêmia pegar um pedaço de pau e agredir Mario
, e assim foi embora;
QUE o declarante acredita que o motivo da discussão seja porque Noêmia foi fazer o programa com Mario no quarto da casa; QUE o declarante viu que Valdeir demonstrou ciúmes de Noêmia
”
. (ID 122479027 - Pág. 4) – Grifei.

Consigne-se que, conquanto se trate de
declarações extrajudiciais
, a testemunha
José Ilson veio a falecer antes de ser ouvida em juízo
, de modo que o seu depoimento
adquiriu contornos de prova não repetível
, portanto, inserida na
ressalva da parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2 -
Consoante autoriza o art. 155 do CPP, o depoimento prestado na delegacia, por vítima que faleceu no decorrer da instrução - não repetível -, é suficiente para fundamentar a condenação, se coerente com as demais provas
”.
(TJ-DF 20160110423642 DF 0001600-07.2016.8.07.0008, Relator: JAIR SOARES, Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, DJE : 24/07/2018 . Pág.: 94-115) – Grifei.

Portanto, verificando-se a existência de
suporte probatório mínimo
capaz de especar a conclusão dos senhores jurados de que
o contexto fático,
objetivamente
falando, era aquele narrado na denúncia
,
cabe
exclusivamente
aos integrantes do Conselho de Sentença decidir se tal situação detém as conotações de banalidade que caracteriza o motivo fútil e constitui ou não circunstância capaz de qualificar o delito doloso contra a vida
, pois não compete ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
a este respeito, sob pena de subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Significa dizer que apenas é dado ao Tribunal togado anular a manutenção das qualificadoras
acaso se verifique a sua manifesta improcedência
fática
, isto é, que as
circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer arrimo no lastro probatório
.

A respeito do tema, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“Por isso, ilustrando,
o tribunal pode dar provimento à apelação, para submeter o réu a novo julgamento, desde que determinada qualificadora não encontre respaldo algum na prova dos autos
. (...).
Porém,
deve negar provimento ao apelo, caso a qualificadora, como fato, exista, embora o tribunal entenda não ser ela juridicamente aceitável
. (...).
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado, determinando novo julgamento
,
a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”
.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se o pleito defensivo
.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Subsidiariamente
, o apelante
VALDEI ALVES DE SOUZA
postula a
redução da pena-base
, alegando que houve
excesso por parte do juízo
a quo
.

Verte da sentença que a sanção básica imposta ao apelante se afastou
02 (dois) anos e 03 (três) meses do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída na sentença a 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, especificamente os
ANTECEDENTES
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, que foram depreciados pelo juízo
a quo
com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Antecedentes
: o réu registra antecedentes, tendo em vista que
possui sentenças penais condenatórias transitas em julgado em seu desfavor, as devem ser valoradas negativamente, consoante se extrai do Processo Criminal 0001091-79.2009.8.11.0018 e Processo Criminal 0003532-96.2010.8.11.0018
(SEEU 0000284-46.2015.8.11.0019); (...);
Circunstâncias do crime
: O
meio cruel será utilizado para qualificar o delito nesta fase
. A circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual está utilizada como qualificadora do delito, alterando o balizamento punitivo. (...),
considerando que a perpetração do delito ocorreu em concurso de agentes, conforme se extrai dos autos, configurando acentuada gravidade na execução do delito, de modo que valoro negativamente a presente circunstância
”.
(ID 122479733 - Pág. 8) – Destaquei.

O apelante possui pluralidade de condenações transitadas em julgado, e tendo sido instrumentalizadas condenações diversas para negativar os
ANTECEDENTES
e para aferir a reincidência do agente na segunda fase da dosimetria,
considero idôneo o fundamento usado para negativar o aludido vetor octogonal
.

Da mesma forma, à luz do chamado
princípio da migração
, no delito de
homicídio circunstanciado por pluralidade de qualificadoras
,
uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as outras poderão ser instrumentalizadas nas demais fases dosimétricas
,
sem que isso implique na ocorrência do malfadado
bis in idem
, de modo que inexiste óbice à utilização do
meio cruel
para depreciar as
CIRCUNSTÂNCIAS
e elevar a pena-base, assim como ocorreu
in casu
.

Não discrepa a jurisprudência deste e. Sodalício estadual:

“
Havendo pluralidade de qualificadoras do crime de homicídio, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e outra para majorar a pena-base
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
. (N.U 0005128-74.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, DJE 15/04/2022) – Grifei.

Portanto,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação ao
quantum
de incremento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável, é sabido que
a fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras
apenas a aferição quanto à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, consoante já assentou a Turma
de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n.º 39
de sua Jurisprudência Uniformizada [
Disponível em: DJe n.º 9.998, de 11/04/2017].

Assim sendo,
in casu
,
tampouco deve retificado o
quantum
de aumento operado na sentença
, na medida em que o peso conferido pelo juízo
a quo
, qual seja,
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão por cada modular desfavorável
, apresenta-se inclusive benéfico ao apelante, se comparado às frações paradigmáticas comumente recomendadas pela jurisprudência pátria, de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário da norma.

Aliás, o STJ já assentou que, em se tratando do delito de
homicídio qualificado
, apresenta-se
razoável
e
proporcional
até mesmo o incremento de
03 (três) anos de reclusão por cada vetorial desabonada
, de modo que não há falar em redução da reprimenda basilar neste caso concreto.

A propósito:

“3. A sanção abstratamente cominada ao crime de
homicídio qualificado
é de 12 a 30 anos de reclusão. O
intervalo
entre a pena mínima e a máxima é de
18 anos
.
No caso, a elevação da pena em 3 anos do mínimo legal - para cada vetorial do art. 59 do Código Penal sopesada em desfavor do ora recorrente - não se mostra desproporcional ou desarrazoada
”.
(AgRg no REsp 1720767/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 30/10/2018) – Destaquei.

Com isso,
conserva-se a pena-base
do apelante

4.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da sanção intermediária
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

O apelante
VALDEI ALVES DE SOUZA
almeja ainda,
subsidiariamente
, a redução da expressão quantitativa atribuída às circunstâncias agravantes, na segunda etapa da individualização da pena, com base no alegado
excesso por parte do magistrado sentenciante
.

Neste ponto,
razão assiste à i. defesa
.

É cediço que, c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
, o que, contudo,
não inviabiliza a eleição de
quantum
diverso, desde que mediante fundamentação idônea para tanto
.

Nesse sentido, colho o precedente da Suprema Corte:

“1. Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas,
a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base
. Precedentes que chancelaram a aplicação de fração superior a um sexto, vale registrar, levaram em consideração a existência de específica fundamentação lastreada nas especiais circunstâncias da causa penal. 2
.
No caso, o magistrado exasperou a reprimenda, em razão da reincidência, exatamente na fração de 1/5, sem, contudo, apresentar motivação concreta. Há, portanto, ilegalidade a ser sanada na segunda etapa da dosimetria
. 3. Recurso ordinário provido, em parte”.
(STF - RHC: 127382 MG - MINAS GERAIS 8622048-48.2015.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/05/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 20-05-2015) – Destaquei.

Na hipótese, o juízo
a quo
elevou a pena-base em 1⁄2 (metade)
e estabeleceu a sanção intermediária do réu em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com base na incidência de
02 (duas) circunstâncias legais agravantes
: a
reincidência
do agente e o
motivo fútil
– as quais, saliente-se, não consubstanciaram objeto de insurgência recursal por parte do ora recorrente.

Deste modo, inexistindo motivos que justifiquem a elevação superior a 1/6 (um sexto) por cada agravante,
reformo a sentença
para elevar a pena-base em 1/3 (um terços) em virtude de ambas as agravantes
, e estabeleço a sanção intermediária do apelante em
19 (dezenove) anos de reclusão
, a qual
torno definitiva
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena.

De ofício
, com fulcro no art. 580 do CPP,
estendo
tal providência à apelante
NOEMIA MARTINS DA SILVA
, que não se insurgiu neste particular tocante, mas se encontra em idêntica situação fático-processual.

No caso da recorrente, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
foi utilizado para qualificar o homicídio e alterar os limites da pena em abstrato, ao passo que o
meio cruel
foi utilizado para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, com fulcro no já mencionado princípio da migração, de modo que
incidiu sobre a sua reprimenda, na segunda etapa dosimétrica,
apenas a agravante do motivo fútil
.

Destarte, atribuo à aludida agravante o peso

de 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção intermediária da ré em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual
torno definitiva
, à míngua de majorantes ou minorantes da pena.

Mantém-se
inalterado o
regime inicial fechado
para a expiação da pena de ambos os apelantes, assim como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante os
óbices do art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
NOEMIA MARTINS DA SILVA
e
VALDEI ALVES DE SOUZA
, a fim de
REJEITAR

AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da recorrente
NOEMIA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do recorrente
VALDEI
, apenas para redimensionar para 1/6 (um sexto) a expressão quantitativa atribuída a cada agravante na segunda fase da dosimetria, providência que
estendo de ofício
à primeira apelante, com fulcro no art. 580 do CPP, reajustando-se a pena final de
NOEMIA
para
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e de
VALDEI
para
19 (dezenove) anos de reclusão
.

Mantêm-se inalterados, em ambos os casos, o
regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000285-38.2020.8.11.0019, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Considerando que já foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória do apelante
VALDEI ALVES DE SOUZA
(ID 122479758),
oficie-se
,
COM URGÊNCIA
,
o d. Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022